Tribunal: STF
Processo: Rcl 75261
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar contra ato do Juiz Federal da 2ª Vara Federal Criminal de Vitória/ES, na qual sustenta violação ao Tema 1003 da Repercussão Geral desta Corte e aponta a “necessidade de garantir a autoridade e assegurar a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    O reclamante alega, em síntese, que “no presente caso, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, assegure a observância de suas Decisões, no sentido de que há inconstitucionalidade no preceito secundário do art. 273 (majorando a pena desproporcionalmente para a conduta do caso concreto), mas que essa situação não admite a aplicação de preceito secundário de outro tipo penal. “



    É o relatório. Decido.



    2. Compulsando os autos, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita.



    Com efeito, consoante infere-se da resposta ao pedido de informações (eDOC.18), a decisão reclamada transitou em julgado.



    Assim, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 734 desta Corte: 



    ”Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Não bastasse, não antevejo a aventada afronta à decisão vinculante emanada por esta Suprema Corte, pois segundo aduziu o Juízo a quo a situação dos autos não guarda aderência ao quanto decidido no Tema 1003-RG:



    “Sobre o feito que tramitou perante este Juízo Federal (Ação Penal n. 5006373- 30.2022.4.02.5001/ES), tenho a informar que os fundamentos do julgamento estão retratados na sentença proferida no evento 225 do caderno eletrônico - integrada pela decisão de julgamento de embargos de declaração exarada em seu evento 245 -, sede em que a temática sobre o preceito secundário do art. 273, §1º, do CP foi examinada, com a expressa invocação do entendimento sedimentado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1003 e a ressalva de que só houve, no julgado, indicação da sanção aplicável à hipótese do art. 273, §1º-B, I, do CP - o que abriria lacuna no que toca à pena dos demais tipos incrustados no dispositivo” (eDOC.18)



    Por fim, não há como desconstituir a premissa estabelecida pelas instâncias ordinárias na via ora eligida, pois inviável em sede de reclamação constitucional proceder ao cotejo de fatos e provas. 



    2. Ante o exposto, nego seguimento à Reclamação, nos termos do art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente